Tribunal: STF
Processo: RE 109637
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
PRECATORIO JUDICIARIO.
CONSTITUIÇÃO, ART. 117 E PARAGRAFO 1.. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE O VALOR DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA,
FIXADO EM CRUZEIROS, CONVERTER-SE EM ORTNS, DEVENDO O PAGAMENTO,
RESULTANTE DO PRECATORIO, EFETUAR-SE PELA QUANTIA CORRESPONDENTE AO
VALOR DAS ORTNS, NA DATA DE SUA EFETIVAÇÃO. EMBORA CABIVEL A
CONVERSAO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ORTNS, NÃO E POSSIVEL A
DETERMINAÇÃO PARA QUE O PAGAMENTO SE DE PELO VALOR DAS ORTNS NA DATA
EM QUE EFETUADO, MAS, TÃO SÓ, NO MONTANTE A APURAR-SE A 1. DE JULHO
DO ANO EM QUE EXPEDIDO O PRECATORIO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO EM
QUANTIA CERTA. ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO N. 1.238-SP E DO RE-103.684-2/SP. ARESTO QUE OFENDEU O
ART. 117, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO, REGULARMENTE
PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.